Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENORES. AVÓ MATERNA. VARA DE FAMÍLIA X VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Trata-se, na origem, de ação intentada pela avó materna visando obter a guarda dos netos e regularizar uma situação de fato já existente, face a omissão dos genitores (mãe drogada e pai preso).
2. Não havendo indicativos de que os menores se encontram em situação de risco, já que os infantes se encontram sob os cuidados exercidos pela avó materna, a ação de guarda não está compreendida na competência da Vara da Infância e da Juventude, consoante a inteligência dos artigos 98, incisos I e II c/c art. 148, parágrafo único, alínea "a", ambos da Lei 8.069/1990. Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o Suscitado.